Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-40.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000741-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REGRESSIVA.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

DEFERIMENTO.

SUBRROGAÇÃO DOS DIREITOS QUE COMPETIAM AO SEGURADO CONTRA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

Superior Tribunal de Justiça entende que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas da seguradora, por sub-rogar-se nos direitos que competiam ao segurado contra falha na prestação de serviços.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000741-40.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, de decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação Regressiva (autos n. 1048361-56.2022.8.11.0041),

que indeferiu a inversão do ônus prova. (id. 155486184-Pág. 2)

A agravante defende a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III, art. 373, § 1º, do CPC e art. 786 do Código Civil, por se tratar de ação regressiva.

Assevera que a agravada, na qualidade de concessionária de energia, tem
melhores condições de provar que os danos evidenciados nos bens assegurados pela autora, ora agravante, não decorreram da falha do fornecimento de energia elétrica, sendo impossível para a agravante ter acesso aos registros internos da concessionária de energia elétrica, restando evidente a hipossuficiência técnica da Agravante.

Aduz que diante da peculiaridade da causa, é inconteste a aplicação da lei consumerista, haja vista que a seguradora é sub-rogada, em todos os direitos, privilégios e garantias da relação primitiva (346, 349 do C.C. e Súmula 188 STF).

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão no sentido de deferir a inversão do ônus da prova. (id. 155486183)

Efeito suspensivo deferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação Regressiva (autos n. 1048361-56.2022.8.11.0041), que indeferiu a inversão do ônus prova. (id. 155486184-Pág. 2)

O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do

art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

A agravante busca inicialmente a suspensão da decisão agravada, ao argumento de que sofrerá prejuízo processual irreparável, uma vez que por se tratar de ação regressiva e também porque a agravada, concessionária de energia elétrica é quem detém os registros e provas necessárias ao deslinde da controvérsia
, restando evidente a hipossuficiência técnica da agravante.

Da análise dos autos e também do processo que tramita na primeira instância, verifica-se que a agravante ingressou com a ação regressiva contra a agravada, concessionária de serviço público,

e entre outros pedidos, requereu a inversão do ônus da prova.

A Juíza indeferiu a inversão do ônus da prova por entender que não se trata de relação de consumo.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça entende que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas da seguradora, por sub-rogar-se nos direitos que competiam ao segurado contra falha na prestação de serviços.

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária.

2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar se a relação jurídica primígena, entre a concessionária e o usuário dos serviços, é relação de consumo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

Sendo assim, presentes os requisitos para a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023